Tribunal: TJPA
Processo: 0810190-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810190-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: V. GONCALVES MADEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal. A empresa autora alega nulidade nos Autos de Infração relativos a débitos de ICMS dos anos de 2010, 2011 e 2012, devido à ausência de notificação válida. Sustenta que houve apenas uma tentativa de notificação postal e, em seguida, a realização de notificação por edital, sem esgotamento das diligências necessárias para localização do contribuinte, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, sem o prévio esgotamento das tentativas de localização do contribuinte por intimação pessoal ou por via postal, é válida no âmbito do processo administrativo fiscal, à luz do art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual prevê que a notificação por edital é válida apenas quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e postal, conforme disposto no art. 14, incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 6.182/1998.

4. No caso concreto, verificou-se que a administração tributária realizou apenas uma tentativa de intimação postal, devolvida com a anotação "fora do perímetro urbano" ou "não foi procurado", e procedeu diretamente à notificação por edital, sem a realização de diligências complementares para localização do contribuinte.
5. A ausência de esgotamento das vias ordinárias de notificação violou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, configurando nulidade do processo administrativo fiscal e dos Autos de Infração correspondentes.

6. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a notificação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, sendo cabível apenas quando o contribuinte estiver em local incerto ou não sabido, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da notificação realizada por edital e, consequentemente, do processo administrativo fiscal e dos Autos de Infração deles decorrentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por V Gonçalves Madeiras, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0810454-72.2024.8.14.0301, ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, a empresa autora narra que foi autuada por débitos de ICMS não quitados, referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, mas que há nulidade nos Autos de Infração por ausência de notificação. Afirmou que os Autos de Infração foram lançados em 2015 e que até a presente data não foram objeto de Execução Fiscal.

Destacou que todos os AR em que constavam seu endereço estavam com observação de “fora do perímetro urbano” ou de “não foi procurado”. Afirmou que a citação por edital somente é válida quando realizada após o esgotamento das tentativas de localização do devedor e que o auto de infração foi constituído de forma irregular, violando o contraditório e ampla defesa, além de suscitar a prescrição.

Relatou, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o sócio proprietário, incurso no art. 1, IV e V, e art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990 C/C art. 71 e 91, I, do Código Penal, gerando os processos judiciais de n° 0003083-91.2018.8.14.0401 e 0003087-31.2018.8.14.0401, da 13ª Vara Criminal de Belém.

Requereu a suspensão da exigibilidade das cobranças fiscais e dos processos criminais em andamento, e, no mérito, a anulação das certidões de dívida ativa por ausência de notificação válida.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo singular indeferiu a tutela pretendida.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que não recebeu nenhum AR dentro do prazo legal, tendo realizada somente uma tentativa de notificação por via postal, a qual restou infrutífera, realizando, por conseguinte, a citação do contribuinte por edital. Sustenta que o não conhecimento dos fatos teria gerado a nulidade dos Autos de Infração.

Reafirma a violação do contraditório e ampla defesa, requerendo a atribuição de efeito suspensivo à decisão, para suspender as cobranças fiscais e os processos criminais em andamento.

Em decisão interlocutória, concedi o efeito suspensivo pretendido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Dos autos se verifica que houve tentativa de realização da notificação postal por meio de AR, no entanto, estes foram devolvidos, sob a justificativa de que o endereço do contribuinte estava “fora do perímetro urbano” ou que “não foi procurado”.

A legislação estadual prevê diversas formas de notificação, como a notificação pessoal, a notificação por carta registrada (AR) e a notificação por edital.

A Lei Estadual nº 6.182/98, prevê que as notificações de Auto de Infração podem ser feitas de forma pessoal, mediante remessa postal ou por meio de edital.
In verbis:

Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53. (Redação dada ao caput pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

§ 3º Lavrado o auto de infração, o autor, de imediato, adotará as providências necessárias à notificação do sujeito passivo, conforme previsto no art. 14.

Art. 14.
As notificações
e intimações
serão feitas por

uma das
seguintes formas
:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III -
por
edital
, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público,
quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

§ 3º
Considera-se feita a notificação ou intimação
:

III -
quando
por edital
,
15 (quinze) dias após a data da publicação ou afixação do edital.

Resta claro que é legitima a publicação de edital quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera. A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, quando esse dado está a seu alcance.

Desta forma, não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

No caso, portanto, deveria a administração tributária dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital, porém se denota da documentação juntada pela apelante, somente houve o envio uma vez da correspondência, e quando houve o retorno do AR com a informação de "lugar desconhecido", de imediato houve a publicação do edital, não havendo esgotamento das vias disponíveis para localização do apelado. Frise-se que não houve uma tentativa de intimação pessoal do agravado, nos autos do procedimento administrativo fiscal.

Desta forma, não houve legalidade na atuação do fisco estadual, haja vista que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido, sendo que não é possível presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo, conforme o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998 supracitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não existe ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo, porém, necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 23, II, DO DECRETO 70.235/1972. NOTIFICAÇÃO POSTAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a intimação regular do sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/1972, pode dar-se tanto pessoalmente quanto por via postal, não se sujeitando tais meios à ordem de preferência, bastando provar, para os fins de aperfeiçoamento desta última modalidade, que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte. 2. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1.611.730/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 21/08/2020)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00039359120178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. SUBSIDIARIEDADE. ENDEREÇO CONHECIDO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1) A intimação por edital nos processos administrativos fiscais somente é válida quando o sujeito passivo estiver em local incerto ou não sabido, situação configurada após frustadas as tentativas de intimação via correios e⁄ou pessoalmente.
Precedentes do TJES.
2) O mero encerramento das atividades comerciais não dá ensejo à imediata citação editalícia em eventual procedimento administrativo, sob pena de tornar inócua a obrigatoriedade de manter o endereço atualizado após o cancelamento da inscrição estadual.
3) O Fisco deve intimar a sociedade empresária na pessoa de seus representantes legais, indicados nos dados cadastrais da empresa apelada, sendo a localização dos mesmos de conhecimento do Fisco, os quais, aliás, também devem ser intimados pessoalmente quando também figurarem como executados. 4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 05 de maio de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-ES - AGV: 00015849020078080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015)

O Estado do Pará não faz provas das tentativas efetivas de intimação por carta ou pessoal da empresa agravante, de modo que a suspensão da exigibilidade dos créditos é medida que se impõe.

Desse modo, verifico que o fisco estadual não deu cumprimento às regras de notificação esculpidas no art. 14, I, II e III da Lei Estadual nº 6.182/1998, o que configura notório prejuízo ao contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo fiscal decorrente dos Autos de Infração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025